Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO PREVALÊNCIA FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA À CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. DIREITO DA CRIANÇA A SER MATRICULADA EM CRECHE/ESCOLA PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. Portanto, a solicitação de matrícula na rede pública de ensino em unidade próxima à residência ao menor deve ser deferida, a fim de que o Estado execute o serviço público de educação necessário à formação e ao desenvolvimento da criança, sob pena de perigo de dano, por estar excluída de uma garantia fundamental.
2. A educação infantil, por ser considerada direito fundamental de toda criança, não pode ficar sujeita às discricionariedades do Poder Público, muito menos a pragmatismos governamentais, ainda mais no caso do Distrito Federal que enfrenta centenas de ações neste E. TJDFT em razão de sua inércia em promover um direito básico de toda criança, que é o de ter acesso à educação. Compete, portanto, ao Poder Judiciário, uma vez acionado, atuar para promover a salvaguarda desse inafastável direito subjetivo.
3. Não há que se falar em necessidade de aguardar a lista de espera, bem como não se vislumbra ofensa ao Princípio da isonomia decorrente da determinação de matrícula pelo Poder Judiciário, uma vez que o problema educacional é endêmico no Distrito Federal, sendo responsabilidade do Poder Judiciário garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados pelo Estado, com adoção de políticas que devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas eleitoreiras e demagógicas.
4. A efetivação da matrícula em creche/escola próxima à residência da criança é medida intrínseca ao comando judicial proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 229.760/DF, estando intimamente ligada ao efetivo cumprimento de determinação constitucional, tendo em vista que eventual matrícula sem qualquer critério, em instituição distante da residência da menor, impediria, por lógica, a sua frequência, sendo portanto, medida eficaz ao pleno cumprimento do que se pretende com a presente demanda.
5. Em razão do provimento recursal, o ônus sucumbencial foi invertido, porém deixou-se de fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com amparo na Súmula 421 do STJ que assim estabelece: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.